Tribunal: TJMT
Processo: 1022773-44.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
RAI no 1022773-44.2020.8.11.0000.
Vistos, etc.
A Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A almeja o deferimento da benesse da justiça gratuita em sua peça recursal, sendo que para comprovar a necessidade da benesse, acostou cópia da sentença que decretou sua falência, relação dos credores e decisões de outros Tribunais concedendo a gratuidade da justiça em seu favor.
No que tange as pessoas jurídicas, o STJ editou o Verbete Sumular 481, o qual dispõe que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.
Em relação às massas falidas, a Corte Superior entende que “não é presumível a existência de dificuldade financeira da pessoa jurídica, em face da sua isolvabilidade pela decretação da falência, para justificar a concessão da justiça gratuita.” (AgInt no AREsp 989.189/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 13/03/2018).
Ou seja, “o benefício da gratuidade pode ser concedido às massas falidas apenas se comprovarem que dele necessitam, pois não se presume a sua hipossuficiência.” (REsp 1648861/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 10/04/2017).
Na hipótese, em que pese ao argumento da Massa Falida agravante de que não têm condições de pagar o preparo porque está em estado falimentar e enfrentando dificuldades financeiras, não trouxe documentos suficientes para comprovar a carência econômica, a ponto de não ser possível pagar o preparo recursal.
Portanto, o indeferimento do pedido é medida que se impõe.
Com essas considerações, indefiro o pedido de assistência gratuita formulado pela Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A, bem como de recolhimento ao final.
Assim, concedo ao Agravante o prazo de 05 (cinco dias), para efetuar o preparo recursal, sob pena de seu não conhecimento.
Após, à conclusão, com a urgência que o caso requer.
Intime.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data registrada no sistema.
Alexandre ELIAS FILHO
Relator Convocado